Tribunal: STF
Processo: ARE 1581761
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.250. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.

    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AUTONOMIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 
I. Caso em exame: 
1. Recursos inominados interpostos por servidora municipal e pelo Município de Bento Gonçalves contra sentença de parcial procedência que reconheceu o direito à readequação da jornada de trabalho da autora nos termos da Lei Federal nº 7.394/1985, mas afastou a cumulatividade dos adicionais de insalubridade e periculosidade. 
II. Questão em discussão: 
2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 7.394/1985 é aplicável à jornada de trabalho dos técnicos em radiologia que ocupam cargo público municipal; e se os adicionais de insalubridade e periculosidade podem ser cumulados, considerando a legislação municipal e os dispositivos constitucionais. 
III. Razões de decidir: 
3. A Lei Federal nº 7.394/1985, por tratar das condições para o exercício da profissão de técnico em radiologia, é de competência privativa da União e se aplica a servidores públicos municipais, nos termos do art. 22, XVI, da Constituição Federal. 
4. A jornada de trabalho fixada em 24 horas semanais deve ser observada pelo Município, sendo devido o pagamento de horas extras referentes à diferença de carga horária. 
5. A regulamentação das vantagens remuneratórias dos servidores públicos, como os adicionais de insalubridade e periculosidade, é de competência legislativa do ente municipal. O art. 7º, XXIII, da CF/88, que trata do adicional de insalubridade, não é automaticamente aplicável aos servidores estatutários, conforme art. 39, § 3º, da Constituição. 
6. Considerando a escolha do servidor pelo adicional de periculosidade, é inaplicável a pretensão de cumulação com o adicional de insalubridade. 
IV. Dispositivo: 
7. Recursos inominados desprovidos.” (e-doc. 230).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 234).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts.  22, incs. I e XVI, 30, inc. I, e 61, § 1º, inc. II, da Constituição da República. 

3.1. Assevera que não deve ser aplicada a legislação federal, tendo em vista a existência de norma local que disciplina a jornada de servidores ocupantes do cargo de radiologista.

3.2. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 236).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:

“Quanto à aplicabilidade da Lei Federal n° 7.394/85, consigno que, em que pese a autonomia administrativa e legislativa do Município para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos, consoante previsão da Constituição Federal, não pode o Ente Municipal estabelecer as condições do exercício das profissões, a qual é de competência privativa da União. 
Consoante artigo 22, I e XVI da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho e organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício das profissões, in verbis: 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...] 
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões; 
A matéria, inclusive, já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou o entendimento de que Lei Federal deve prevalecer sobre a legislação municipal para disciplinar as condições para o exercício das profissões, por se tratar de matéria de competência privativa da União.
(...)
Assim, plenamente aplicável ao caso a Lei Federal n.º 7.394/1985 em relação à jornada de trabalho e ao piso salarial dos técnicos em radiologia. 
Portanto, à luz do princípio da legalidade, havendo a parte autora exercido jornada de trabalho superior àquela estabelecida pela legislação federal que rege as condições da profissão, forçoso o reconhecimento do seu direito à readequação da jornada. 
É caso, pois, de desprovimento do recurso da municipalidade.” (e-doc. 230).

5. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, em julgamento virtual finalizado em 25/04/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.

6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator